Tribunal: TJSP
Processo: 2049926-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de autos infracionais de multas de trânsito – Competência recursal – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada – Incompetência da 14a Câmara da Seção de Direito Público – Declinação da competência em razão da especificidade da matéria – A competência para exame e julgamento do recurso firma-se nos termos do pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de autos infracionais de multas de trânsito – Competência recursal – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada – Incompetência da 14a Câmara da Seção de Direito Público – Declinação da competência em razão da especificidade da matéria – A competência para exame e julgamento do recurso firma-se nos termos do pedido inicial – Inteligência do artigo 100 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Aplicação do art. 3o, inciso II, da Resolução 623/2013 – Recurso não conhecido, com determinação de remessa.